Tribunal: CARF
Processo: 18050.720506/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
NA~O-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIC ̧A~O E LOJAS. DIREITO A CRE ́DITO.
Os fretes entre centros de distribuic ̧a~o e lojas, ainda que de produtos acabados (caso ti ́pico de rede de supermercados), constitui elemento essencial a`s atividades da empresa, a saber, venda desses produtos, enquadrando-se, assim, para fins de cre ́dito no disposto no inciso IX, c/c inciso I, do art. 3o da Lei 10.833/2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2010, 2011
PIS/PASEP E COFINS. NA~O-CUMULATIVIDADE. LANC ̧AMENTO. IDENTIDADE DE MATE ́RIA FA ́TICA. DECISA~O. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lanc ̧amento do PIS/Pasep as mesmas razo~es de decidir aplica ́veis a` Cofins, quando ambos os lanc ̧amentos recai ́rem sobre ide^ntica situac ̧a~o fa ́tica.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.720506/2014-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.108 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENT

Os fretes entre centros d
rmercados), constitui elemen
da empresa, a saber, venda desses produtos, enquadrando-
, c/c inciso I, do art. 3o da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2010, 2011

-

IDENTIDADE
DE
MAT

FUNDAMENTOS.
Aplicam- to do PIS/Pasep as me
a .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Rodrigo Mineiro Fernandes, Pedro
Sousa Bispo e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.720506/2014-12
Fl. 10022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 18050.720506/2014-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro
Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 9562-9587),
em face do Acórdão no 3301-003.874 (e-fls. 9516-9560), de 28 de junho de 2017, proferido pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUI

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-
GAS PELOS FORNCEDO
DAS
NOTAS
FISCAIS.
CONTRATADAS
COMO
DESCONTOS.
O
Tais v receita, post
fornecedor; portanto ingresso,
o estabelecido pelo le a totalidade das
receitas auferidas pela ento novo e p

E DE DESPESAS. NATUREZ
O.
atureza de receita, posto
fornecedor; portanto ingresso, receb
eleci
receitas auferidas pela empresa"; e ositivo que
resa. E tal natureza lhe cabe, indep

-

.
Embalagem de aprese etamente res
dos produtos destinados a venda, possi
-CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO

Os o nas e equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobiliza

da impugnante, que at a de mercadorias.
Fl. 10023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 18050.720506/2014-12

-CUMULATIVIDADE. I

m direito
-CUMULATIVIDADE. IPTU. FUNDAMENTO DO PAGAM
USULA CONTRATUAL DE LOC
VALOR
DESPESA DE ALUGUEL. Os
“ ra
s
“ uipament
podendo, nessa rubrica ser realiz dito correspondente.
O-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTR

ainda que de produtos acabados (c ede de supermercados),
constitui elemen es da empresa, a saber, venda desses
sposto no inciso IX,
c/c inciso I, da Lei 10.833/2003.
-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE
VENDA. DI TO.
de venda, quando o us for suport

-CUMULATIVIDADE.
ALU

vel o creditam ipamentos,
pa a. O concei

-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS.
no caso armazenagem de mercadoria,
vendedor; somente envolvendo
se incluindo nesse conceito outras
atividades eventualmente correlacionadas, como partes e
despesa
a e aduaneira, cobrados isolada e independentemente da
armazenagem.
O-CUMULATIVIDADE. PRESTA
ADMINISTRA BITO.

mo estabelecida
na legisla meramente comercial, distinta da
pro
Fl. 10024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 18050.720506/2014-12

O resultou na
ncia do recolhimento de c do a multa de of

J RIOS SO
O art. 161 do CTN assevera que "
juros de mora, seja qual for o motivo determina
principal, esta que

igos 113, § 1o, e 139

ASSUNTO: C PIS/PASEP
Exe
PIS/PASEP
E
COF

FUNDAMENTOS.
Aplicam- S/Pasep me de decidir
Cofins, q i o

Assim ficou a decisão:
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar a glosa dos créditos relativos
aos seguintes itens: 1) embalagens de apresentação de produtos destinados a
venda, fabricados na empresa, tendo o Conselheiro Marcelo Costa Marques
D'Oliveira acompanhado o relator neste item pelas conclusões; 2) GLP
destinado à atividade de fabricação de produtos destinados à venda; 3) serviços
de transporte de entregas a clientes, faturados contra a recorrente; 4) e despesas
com armazenagem relativas às notas fiscais emitidas pela BRILHO
TERCEIRIZAÇÕES; por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, para fins de admitir também o creditamento relativo ao IPTU de
lojas alugadas e ao frete entre centro de distribuição e lojas, vencidos o Relator
e o Conselheiro Valcir Gassen e designada a Conselheira Liziane Angelotti
Meira para redigir o voto vencedor quanto a tais itens; por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao creditamento relativo ao
aluguel de veículos, vencidos os conselheiros Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões e Valcir Gassen; e por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto aos seguintes itens: receitas excluídas da base de
cálculo - descontos, tendo Conselheiro Marcelo Costa Marques D'Oliveira
acompanhado o relator neste item pelas conclusões; receitas não computadas na
base de cálculo - recuperação de custos e de despesas; creditamento relativo às
despesas com taxa de administração de cartão de crédito ou débito e juros sobre
a multa de ofício; vencida nesses itens a Conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
Fl. 10025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 18050.720506/2014-12

Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 9590-
9597), de 19 de setembro de 2017, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional no que tange a matéria frete no
transporte de produtos acabados entre centros de distribuição e lojas.
Salienta-se que o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-fls.
9626-9634). Por intermédio do Despacho em Embargos (e-fls. 9705-9708), de 7 de maio de
2019, o Presidente da Turma 3301, por entender que a alegação de obscuridade não procede,
rejeitou os embargos.
Às e-fls. 9666 a 9675, o Contribuinte apresentou as suas contrarrazões ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, em que requer o não conhecimento. Caso conhecido, que seja
negado provimento.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 9857-9867), de 5 de julho de 2019, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
negou seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Em face desta decisão, o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 9878-9888),
em 20 de agosto de 2019.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 9919-9925), a Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em 16 de setembro de 2019, rejeitou o agravo e confirmou assim a negativa de
seguimento do Recurso Especial do Contribuinte por ausência de divergência interpretativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Como
acórdãos paradigmas foram indicados o Acórdão no 9303-003.547 e Acórdão no 3801-002.668.
Entende-se que os mesmos se prestam na comprovação da divergência interpretativa quanto aos
gastos com frete no transporte de produtos acabados entre os centros de distribuição e lojas.
Frente ao dissídio jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento do recurso.
A questão de mérito cinge-se a possibilidade ou não da tomada de crédito com as
despesas de frete no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do Contribuinte. Na
decisão ora recorrida entendeu-se que, ainda que se trate de produtos acabados, tais despesas
estão vinculadas a uma atividade essencial do processo produtivo do Contribuinte, no caso, rede
de supermercados. Tal decisão ficou assente na interpretação do art. 3o, II, IX, da Lei no 10.637
de 2002 e da Lei no 10.833 de 2003.
A Fazenda Nacional, considerando essa legislação, bem como a Instrução
Normativa SRF no 247/2002 e a Instrução Normativa SRF no 404/2004, aponta que a legislação
deve ser interpretada de forma “literal e nunca extensiva (art. 111 do Código Tributário
Nacional) e reforça que:
Fl. 10026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 18050.720506/2014-12

eorgan e elas. Por iss
o
base no inciso II do artigo 3o das Leis 10637/02 e 10833/03.
se subsumem ao conceito de
insumo utilizado no processo produtivo. Ora, se o conceito de insumo

o IX, que
menciona custos t repita-se, o frete usado
para a distribui inciso II.
-
valor do frete contratado para a reali ias de mercadorias
entre estabelecimentos
ope
te contratado para a entrega de mercadorias diretamente aos
clientes.
Com a devida vênia a essa interpretação da legislação, compreende-se que as
despesas de frete estão albergadas tanto no inciso II, quanto no inciso IX, do artigo 3o das Leis no
10637/02 e no 10833/03.
Diante da leitura sistemática da legislação, considerando os critérios da
essencialidade e da relevância destas atividades no processo produtivo realizado pelo
Contribuinte, face a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. n° 1.221.170-
PR/STJ, bem como o entendimento exposto no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, as
despesas de frete entre estabelecimentos do Contribuinte ofertam direito a tomada de crédito nas
contribuições ao PIS e COFINS.
Para reforçar esse entendimento cito trecho do voto ora recorrido, da il.
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora designada:
A glosa das Despesas de fretes para filiais e clientes, especificament
ida nos
seguintes termos:
-CUMULATIVI
Os fretes pagos e venda d
-
do pelo vendedor e desde que respeitados todos os
requisitos normativos e legais; entretanto a a exist
cer
o transporte de
produto entre estabelecimentos da mesma pessoa ju
to, aind
der o produto. (grifos nossos)
O Conselho Administrativo Fiscal tem consolidada a posi umo
corresponde a elemento l de bens ou
produtos dest
Fl. 10027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 18050.720506/2014-12

-CUMU

IA COM AS
CA
A
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
O t “ pelo legislador n o

. Por outro lado,
tal abrang ica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar
todos os custos de p
empresa. Sua justa medida caracteriza-
o dos bens ou pr a, ainda
que este element contato direto com os be
. ( o 9303-004.918 – 3a

Nessa esteira de entendimento, os fretes entre CD e lojas, ainda que de produtos
acabados de rede de supermercados)
aber, venda desses produtos, enquadrando-
o disposto no inciso IX, c/c inciso I, da Lei 10.833,
para fins de enquadrament abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o

I - bens adquiridos para revenda,
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
IX - arm
dos incisos I e II, qua suportado pelo vendedor.
Desta forma, nesse quesit -se provimento ao recurso volunt r

lojas.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 10028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 18050.720506/2014-12

Fl. 10029
DF CARF MF
Documento nato-digital